Tribunal: TJDFT
Processo: 0736488-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. TÍTULO SOCIAL COMO GARANTIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Ação de desfazimento de negócio jurídico cumulada com indenização proposta por Alan Rogerio Ribeiro Fialho contra Estância Termas Solar Novo Horizonte Hotel Clube e outras, pleiteando a declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenizações, em razão da cobrança de taxa de ampliação e reformas no valor de R$ 4.439,27.
2. A decisão agravada indeferiu a intervenção do Ministério Público e concedeu parcialmente a tutela de urgência, condicionando a sustação das cobranças e da negativação do nome do autor à prestação de caução em dinheiro, mediante depósito judicial do valor integral do débito discutido (R$ 4.439,27), rejeitado o título associativo oferecido como garantia.
3. O autor agrava requerendo a reforma da decisão para (i) reconhecer a necessidade de intervenção do Ministério Público e (ii) admitir o título associativo, avaliado em R$ 16.000,00, como caução idônea para a concessão da tutela de urgência.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a controvérsia individual entre associado e entidade associativa justifica a intervenção do Ministério Público, à luz do art. 178, I, do CPC; e (ii) saber se o título associativo, de titularidade do agravante e de valor superior ao débito, constitui caução idônea e suficiente para a tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
5. A intervenção do Ministério Público exige a presença de interesse público ou social qualificado. A controvérsia limita-se à cobrança de taxa específica imposta a sócio remido, com análise centrada na legalidade da exigência à luz do estatuto social, sem projeção coletiva ou repercussão social ampla. Ausente interesse público ou social, mantém-se o indeferimento da intervenção ministerial.
6. A caução prevista no art. 300, § 1o, do CPC pode assumir natureza real ou fidejussória, sem exigência legal de prestação exclusivamente em dinheiro. O título associativo ofertado encontra-se registrado em nome do agravante, possui valor econômico declarado de R$ 16.000,00 e supera o débito discutido de R$ 4.439,27, revelando suficiência patrimonial.
7. A exigência de depósito em dinheiro, diante de garantia real idônea e menos gravosa, mostra-se desproporcional e contrária ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, sendo suficiente o título associativo para resguardar eventual crédito das agravadas.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do autor para reconhecer a suficiência e idoneidade do título associativo como caução para a concessão da tutela de urgência.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, I; 300, § 1o; 805.